Tribunal: TJSP
Processo: 2276998-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Rejeitada a preliminar de incompetência territorial – Cláusula de eleição de foro válida - Recuperação judicial do devedor principal que não é capaz de alterar a competência elegida pelas partes – Agravante que figura como avalista da obrigação - Coobrigado não sujeito à recuperação judicial – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276998-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ROBERTO ZERBATTO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276998-30.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37336
AGRV.No: 2276998-30.2019.8.26.0000
FORO: RIBEIRÃO PRETO
AGTE.: ROBERTO ZERBATTO
AGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*EMBARGOS À EXECUÇÃO
Rejeitada a preliminar de
incompetência territorial Cláusula de eleição de foro válida -
Recuperação judicial do devedor principal que não é capaz de
alterar a competência elegida pelas partes Agravante que figura
como avalista da obrigação - Coobrigado não sujeito à recuperação
judicial Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 98, proferida em embargos à execução, que rejeitou a
preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte.
Sustenta o agravante que figura apenas como avalista
garantidor, sendo o devedor principal a empresa FIBRALOGIC, o qual se
encontra em recuperação judicial. Alega que a cobrança da dívida em
discussão configura “bis in idem”, vez que o débito foi incluso no plano de
recuperação judicial da devedora principal e que, portanto, o processo deve
ser remetido ao foro universal em que se encontra o processo de recuperação
da empresa.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
com
a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial lastreada em
cédula de crédito bancário, visando a satisfação de crédito no valor histórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276998-30.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de R$ 119.484,04 (fls. 01/10 dos autos principais).
No referido instrumento, as partes elegeram o foro de
Ribeirão Preto, local da emissão do referido instrumento, como competente
(fls. 31/42 cláusula 26), figurando o agravante como avalista da operação,
de modo que solidariamente responsáveis pelo débito.
Com efeito, a cláusula de eleição de foro estabelecida
entre as partes é válida, sendo certo que o simples fato de a devedora
principal se encontrar em recuperação judicial não justifica a desconstituição
da referida cláusula.
Por fim, ressalte-se que tratando de obrigação solidária, o
credor tem a prerrogativa de exigir a totalidade da dívida comum de todos, de
um, ou alguns devedores, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil.
Ademais, o aval é garantia tipicamente cambiaria e, não
obstante solidário na obrigação, é instrumento autônomo, não sofrendo, por
isso, os efeitos da recuperação judicial do avalizado, tanto que a dívida pode
ser cobrada unicamente do avalista, o qual se submete as disposições
contratuais do pacto garantido, inclusive quanto a cláusula de eleição de foro
estabelecida.
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão impugnada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator